Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DA RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, é devida apenas quando estiverem presentes os seguintes requisitos, cumulativamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, momento em que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ). 3.1. No aludido julgamento, o Colegiado destacou, ainda, que a majoração da verba honorária sucumbencial abrange exclusivamente recursos principais, independentes ou autônomos; não alcançam, portanto, os embargos de declaração ou o agravo interno/regimental, pois, em relação a estes, “não há acréscimo de sucumbência no grau recursal”.
4. A reclamação não possui natureza jurídica de recurso. Trata-se de instrumento derivado do direito constitucional de petição; não tem como objeto o reexame da controvérsia e, portanto, não deflagra nova instância revisora. 4.1. Se a decisão que indeferiu a inicial foi prolatada antes da angularização processual, não há falar a fixação de honorários em favor do reclamado e do interessado. Em consequência, tampouco há margem para majoração, em sede de agravo, sobretudo quando considerado que tal espécie recursal não inaugura grau revisional, apenas remete o exame da controvérsia ao crivo do colegiado, numa mesma instância jurisdicional.
5. Recurso conhecido e desprovido.